Tribunal: STF
Processo: ARE 1250236
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pelo Estado de São Paulo e outros(a/s) contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça local, está assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Deferimento de expedição de ofício requisitório na modalidade aditamento – Manutenção da decisão – Ofício complementar de débito precatório não pago integramente pelo Poder Público. Critério de correção monetária errônea que redundou em pagamento a menor – Hipótese que não configura desobediência à ordem cronológica de pagamento de precatórios. Recurso provido parcialmente apenas para devolver prazo à FESP.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Impende assinalar, desde logo, que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a ADI 2.924/SP, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, fixou entendimento que torna acolhível a pretensão de direito material deduzida pela parte ora recorrente:
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. CRÉDITO COMPLEMENTAR: NOVO PRECATÓRIO. Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inciso V, do art. 336. CF, art. 100. Interpretação conforme sem redução do texto.
    I. – Dispõe o inciso V do art. 336 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ‘para pagamentos complementares serão utilizados os mesmos precatórios satisfeitos parcialmente até o seu integral cumprimento’. Interpretação conforme, sem redução do texto, para o fim de ficar assentado que ‘pagamentos complementares’, referidos no citado preceito regimental, são somente aqueles decorrentes de erro material e inexatidão aritmética, contidos no precatório original, bem assim da substituição, por força de lei, do índice aplicado.
    II. – ADI julgada procedente, em parte.” (grifei)
    Cumpre registrar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.113.298/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 1.065.086/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO ORIGINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A complementação de precatório original apenas pode ocorrer em três hipóteses: a) erro material; b) inexatidão aritmética; c) substituição do índice aplicado ao caso, por força normativa. ADI 2.924/SP, Rel. Min. Carlos Velloso.
    II – A não verificação de uma das hipóteses permissivas enseja a expedição de novo precatório, observada a vedação do § 8º do art. 100 da CF/1988.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 722.803-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na análise da matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, ao apreciar o presente agravo, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento emanado do Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a determinar seja observada a orientação jurisprudencial em referência.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator